Tribunal: TJDFT
Processo: 0751629-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que inverteu o ônus da prova. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ELAYNE MARIA DE SOUSA CABRAL. ELAYNE disse que adquiriu uma unidade imobiliária em regime de incorporação e ainda na planta, com a promessa de que ao apartamento correspondia uma vaga de garagem. Porém, após a entrega do empreendimento, teve conhecimento de que não havia uma vaga exclusiva, mas vagas de uso comum, em sistema rotativo, e em número insuficiente para atender a todas a unidades. Requereu a condenação das rés a reparar o dano material decorrente da desvalorização do imóvel e compensar por danos morais. Em decisão saneadora, o juízo definiu como pontos controvertidos se as fornecedoras prestaram informação adequada a respeito da vaga de garagem e, em caso negativo, se houve desvalorização do imóvel e em qual medida. Por fim, reconheceu a hipossuficiência da consumidora e inverteu o ônus da prova. Nas razões recursais, as agravantes sustentaram que a relação contratual em questão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor e que não estariam presentes os pressupostos para a inversão do ônus da prova. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e atribuir o ônus da prova integralmente à consumidora ou, alternativamente, que seja deferido pedido de rateio entre as partes dos honorários periciais. Preparo regular sob ID 54094541. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por ELAYNE MARIA DE SOUSA MELO em desfavor de TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. Narra a parte autora ter celebrado contrato com a Trancoso Empreendimentos Imobiliários LTDA um contrato de promessa de compra e venda cujo objeto era a aquisição de imóvel empreendimento denominado Viva Vida Bem-Estar, no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), situado no Condomínio Parque Lousã, 0, Núcleo Habitacional Novo Gama, Novo Gama/GO, CEP: 72860-045. Sustenta que quando da negociação do empreendimento, afirmou-se que se tratava de condomínio fechado com vagas privativas de garagem. Apesar disso, em meados de 2022, descobriu que a vaga não era privativa e que havia número significativamente menor de garagens o que o de unidades (207 vagas para 304 unidades). Afirma que a minuta de convenção traz a informação relativa ao número de vagas de veículos, mas que esta nunca teria sido apresentada à requerida, bem como que em outros meios de propaganda as requeridas teriam estampado a informação da existência de vaga de garagem. Afirma que da propaganda enganosa resultou desvalorização do imóvel. No mérito, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos, no montante de R$ 34.512,02 (trinta e quatro mil, quinhentos e doze reais e dois centavos), referentes à ausência de garagem privativa. Em relação aos danos morais, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Recebida a inicial, fora determinada a citação da ré. A requerida, então, apresentou a sua defesa ao ID 172785478. Em sua contestação (ID 172785478) a requerida alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a existência ou não de vaga privativa e a sua utilização é dever do condomínio e não da incorporadora; no mérito buscou refutar a alegação de propaganda enganosa, os danos materiais e os danos morais. Réplica ao ID 173132219. Relatei. Decido. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo a análise das questões preliminares. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA: (...) 2. FIXAÇÃO DO PONTO CONTROVERTIDO: Fixo como ponto controvertido saber se a parte autora tinha ou não ciência de que a vaga de garagem não era privativa. Em caso positivo, se houve desvalorização do imóvel e em qual medida, bem como se das condutas das rés surgiram danos indenizáveis. 3. DO ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO: A relação entre as partes é claramente de consumo. A parte autora adequa-se perfeitamente ao conceito de consumidor, enquanto a requerida enquadra-se no conceito de fornecedor. Nesse sentido a jurisprudência do e.TJDFT: (...) A hipossuficiência também é clarividente. Há hipossuficiência técnica e ante a discrepância informacional do consumidor no caso em apreço, de modo que a inversão do ônus da prova é a medida que se impõe. Nesse sentido também já decidiu o e.TJDFT: (...) Desse modo, com fulcro no artigo 6, VIII, do CDC, inverto o ônus da prova em desfavor da requerida, cabendo a ela a comprovação de que não houve propaganda enganosa e de que não ocorreram os danos alegados. 4. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS: O deslinde do feito demanda a produção de prova documental e pericial. Em relação às provas documentais, encontram-se preclusas as pré-existentes, na forma do artigo 434 do CPC/2015. Importante, no entanto, que como prova do juízo entendo necessário que a parte ré acoste aos autos o C.R.I do imóvel (art. 370 do CPC/2015). DISPOSITIVO: Em face do exposto, DOU O FEITO POR SANEADO. Intime-se a parte requerida para apresentação do C.R.I atualizado do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias. Em relação à prova pericial, faculto à parte ré o mesmo prazo de 15 (quinze) dias para informar se possui interesse em sua produção, devendo, em caso positivo, nesse mesmo prazo, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. De igual sorte, não obstante o ônus da prova ter sido atribuído à parte ré, por força do Princípio da Paridade de Armas, faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, formular quesitos e indicar assistente técnico. Transcorrido o prazo, havendo interesse, nomeio o Dr. Raul Tavares Costa, Engenheiro Civil, cadastrado junto à Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como Perito do Juízo. Assim, havendo interesse da parte ré na produção da prova, apresentados os quesitos, intime-se o Sr. Perito para apresentar sua proposta de honorários. Vindo a proposta, intime-se a parte ré para, em até 15 (quinze) dias, comprovar a realização do depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova e do consequente julgamento do processo no estado em que se encontra. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, não havendo impugnação, venham os autos conclusos para verificação dos requisitos para homologação do laudo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa consignar que não assiste razão às agravantes ao pretenderem afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. As requeridas são empresas voltadas à construção e incorporação de imóveis oferecidos ao mercado e a autora, enquanto promitente compradora do apartamento, é destinatária final do bem. Ademais, o próprio contrato celebrado pelas partes já prevê expressamente a submissão ao Código de Defesa do Consumidor, conforme se transcreve, à guisa de exemplo, a cláusula V, que versa sobre o direito de arrependimento: “V – DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO E DAS HIPÓTESES DE RESOLUÇÃO DESTE CONTRATO V.1 – DIREITO DE ARREPENDIMENTO: Conforme previsto no artigo 49, da Lei 8.078/90, o(s) COMPRADOR(ES) pode(m) desistir deste Contrato no prazo máximo de 07 (sete) dias, contados da assinatura, desde que o Contrato tenha sido assinado no estande vendas da INCORPORADORA e fora da sede da INCORPORADORA. Caso o(s) COMPRADOR(ES) exerça(m) o “Direito de Arrependimento”, haverá a resilição deste Contrato e os valores eventualmente pagos pelo(s) COMPRADOR(ES) à INCORPORADORA, serão devolvidos integralmente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data em que exercido o Direito de Arrependimento pelo(s) COMPRADOR(ES).” (Grifei) Quanto à distribuição do ônus da prova, melhor sorte não socorre às recorrentes. Na forma do art. 6o, III, da Lei 8078/90, “são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.” (Grifei). Em complemento, reza o art. 31, do mesmo diploma que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. Portanto, indubitável o dever do fornecedor de prestar informações claras e precisas ao consumidor acerca do produto oferecido à venda. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tem como pressupostos a verossimilhança das alegações ou quando ele for hipossuficiente: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Os requisitos são alternativos, o que significa que a presença de qualquer deles autoriza a inversão em favor do consumidor. No caso dos autos, importa ressaltar que há nos autos extrato de publicidade veiculada em que indicava a comercialização de apartamentos com vaga de garagem (ID 173132219, pag. 4): “Residencial Viva Vida Bem Estar – 2 ou 1 Quarto com vaga de garagem Saiba como funcionar residencial viva vida bem estar. Se você procura o melhor produto do entorno do DF com localização privilegiada e ao lado de vários comércios e serviços, O Viva Vida Bem Estar é a opção certa. Um condomínio com lazer de clube e apartamentos de 1 e 2 quartos, subsídio do Programa Minha Casa Minha Vida e sendo construído pela Direcional.” Da mesma forma, a parte III, do quadro resumo do instrumento contratual, consignando que o imóvel era dotado de uma vaga: “III – DO OBJETO Tipo da unidade adquirida: Apartamento Número da unidade: Apartamento BL11-0404 – Viva Vida Bem Estar Unidade vagas: 1 Área privativa: 42.42 Fração ideal: 0.3282000 Descrição de Planta: 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha e área de serviço conjugadas” (Grifei) Tais elementos colacionados pela consumidora são suficientes para reconhecer a verossimilhança da alegação de que o produto oferecido à venda continha vaga de garagem, fato suficiente para o deferimento da inversão do ônus da prova. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator